Tribunal: TJPA
Processo: 0017562-31.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017562-31.2014.8.14.0401

APELANTE: ALBERTO NERES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306 E ART. 303 DA LEI 9.503/97, C/C ARTIGO 69 DO CPB – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO DELI
TO PREVISTO NO ARTIGO 303, DA LEI Nº 9.503/91 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/91 – DESPROVIMENTO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA OMISSÃO DE SOCORRO –IMPROVIMENTO.

1.
Restou evidente, pois, a ausência de parcela de culpa do condutor da motocicleta, pois o cenário do delito (autoria e materialidade) converge a demonstrar a imprudência do recorrente, uma vez ser seu dever a manutenção da atenção no trânsito de forma a prevenir acidentes, conforme preceitua o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro;

2.
No presente caso, o delito previsto no artigo 306 do CTB restou configurando, porquanto comprovado pelo exame de etilômetro (ID. nº 6229764), que apontou a presença de 1.08 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, o que é bastante superior ao limite de 0,3 miligramas, tolerado pela legislação de trânsito, correta se mostra a sua condenação nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro;

3. Verifica-se que o Ministério Público entendeu descabida a aplicação da referida majorante, o que foi atendido pelo Juízo
a quo
, tendo condenado o apelante pelo delito previsto no artigo 303, caput, sem nenhuma causa de aumento.

RECURSO CONHECIDO E TOTAL IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
ALBERTO NERES DOS SANTOS,
contra sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do artigo 306 e art. 303 da Lei 9.503/97, c/c artigo 69 do CPB, a pena de 01 ano e 01 meses de detenção, em regime aberto, convertida na pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pleiteia pela culpa exclusiva da vítima em relação ao delito previsto no artigo 303, da Lei nº 9.503/91; a exclusão da causa de aumento de pena, por omissão de socorro, em relação ao artigo 303, da Lei nº 9.503/91, bem como a ausência de provas de materialidade em relação ao delito previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/91, pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

DELITO PREVISTO NO ARTIGO 303, DA LEI Nº 9.503/91

Analisando as provas colecionadas aos autos, não merece prosperar a tese da defesa de culpa exclusiva da vítima. Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

In casu,
a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pela Nota de Culpa (ID nº 6229764), pelo Ofício nº 1066/2014-SUMA – solicitando a realização do Exame do Bafômetro (ID nº 6229764), pelo relatório do IPL (ID nº 6229765), pelo Laudo de Perícia – Lesão Corporal nº 2014.01.002623-TRA (ID nº 6229774), pelo Laudo de Sanidade Física nº 2016.01.003260-TRA (ID nº 6229774), bem como por meio dos depoimentos constantes na instrução processual, em especial, das vítimas José Clovis de Oliveira Martins e de Antônia Alvares Martins.

O recorrente alega que a vítima fez uma manobra irregular em sua motocicleta enquanto passava pela lombada e que, por conta disso, o mesmo não teve como evitar a colisão, tentado, se eximir da culpa, sob o argumento de não ter sido o culpado pelo acidente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, que, em seu depoimento em juízo, a vítima José Clovis Oliveira Martins, informou que conduzia sua motocicleta, com sua esposa na garupa, pela via pública, quando, ao reduzir a velocidade, para passar em uma lombada, foi atingido por trás pelo veículo do denunciado. Declarou que com a colisão veio a se desiquilibrar e tombar para o lado, fraturando sua perna em dois lugares. Afirmou que o denunciado, encontrava-se visivelmente embriagado.

O recorrente, confessou ter ingerido uma taça de vinho antes de conduzir seu veículo, bem como afirmou que encostou na motocicleta da vítima ocasionando o presente delito.

O exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

OCORRÊNCIA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/91.

Alega a defesa que não restou configurado o crime de embriaguez na condução de veículo automotor, pois a concentração de álcool detectada em seu organismo foi de 1.08 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, o seria inferior ao patamar mínimo fixado em lei de 6 decigramas de álcool por litro de sangue.

No presente caso, o delito previsto no artigo 306 do CTB restou configurando, porquanto comprovado pelo exame de etilômetro (ID. nº 6229764), que apontou a presença de 1.08 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, o que é bastante superior ao limite de 0,3 miligramas, tolerado pela legislação de trânsito, correta se mostra a sua condenação nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

CAUSA DE AUMENTO DA OMISSÃO DE SOCORRO.

Requer a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 302, §1º, III do CTB, alegando que não se omitiu na prestação de socorro à vítima, além de ter custeado parte do tratamento posteriormente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Ministério Público entendeu descabida a aplicação da referida majorante, o que foi atendido pelo Juízo
a quo
, tendo condenado o apelante pelo delito previsto no artigo 303, caput, sem nenhuma causa de aumento.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/12/2022